Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0702669-13.2023.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública do Distrito Federal Paciente : Valdo Alves de Lima Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, preso em flagrante em 21.1.23, pelos crimes do art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 129, § 13, todos do CP, c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06, (tentativa de homicídio e lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico e familiar), teve a prisão convertida em preventiva em 23.1.23, como garantia da ordem pública (ID 43068207, p. 44/9). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente, que tem mais de 53 anos de idade, é primário e sua liberdade não representa risco à ordem pública. E não há risco à integridade física das vítimas, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato com elas. Os requisitos da prisão cautelar foram examinados no HC 0702442-23.2023, impetrado por advogado particular, em que indeferida a liminar. Consignou a decisão: “O paciente, preso em flagrante em 21.1.23, pelos crimes do art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 129, § 13, c/c L. 11.340/06 (homicídio tentado e lesão corporal no contexto doméstico e familiar), teve a prisão convertida em preventiva em 23.1.23, como garantia da ordem pública (ID 43021953, p. 44/9). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A agressão não resultou em lesões graves. E a prisão cautelar impede que o paciente trabalhe, colocando em risco a subsistência de sua família. O paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Afirma que desnecessária a prisão se já estabelecidas medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente (autos n. 0700552-89.2023.8.07.0019). Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente invadiu a residência das vítimas e, com pá de construção civil, desferiu golpe contra a cabeça de uma delas, que tem deficiência mental, e lesionou a mão da outra - sua ex-companheira. A policial militar que conduziu a prisão em flagrante disse que, no local da ocorrência, foi informada por uma das vítimas de que o paciente, seu ex-companheiro, sem ser convidado, entrou em sua residência, discutiu e xingou seu filho, de 37 anos, que é portador de deficiência mental. Segundo a vítima, o paciente afirmou que o filho o xingou nas redes sociais após ele postar fotografia com a nova companheira. Durante a discussão, o paciente, com pá de construção civil, desferiu golpe no corpo e na cabeça de uma das vítimas, portadora de deficiência mental, causando-lhe corte profundo e possível afundamento da parte posterior da cabeça. A mãe da primeira vítima interveio e foi lesionada na mão. Em razão do sangramento, as vítimas foram levadas ao hospital. A equipe policial encontrou o paciente escondido na casa da atual companheira. Ele disse que agiu em legítima defesa - a vítima estaria com uma faca. Após diligência, nenhuma faca foi encontrada no local dos fatos (ID 43021953, p. 6/7). A primeira vítima, ouvida informalmente no hospital, disse que o paciente foi até sua residência e justificou que teria ido “para resolver isso” e logo lhe acertou com a pá na cabeça (ID 147251666 - autos n. 0700537-23.2023.8.07.0019). A segunda vítima, ex-companheira do paciente, também ouvida informalmente no hospital, afirmou que seu filho tem lesão e cisto cerebral. E sua mão foi lesionada ao tentar defender o filho das agressões do paciente (ID 147251667 - autos n. 0700537-23.2023.8.07.0019). O paciente, na delegacia, afirmou que, com emprego de pá, agiu para se defender de “possível agressão de faca de um neto de Neuma de nome Tales”, reservando-se o direito de permanecer em silêncio quanto ao restante (ID 43021953, p. 11). A versão do paciente – de legítima defesa - não é de plano comprovada. Não há relato de que houvesse, no momento dos fatos, a presença do neto que ele indicou na delegacia. E a equipe policial diligenciou no local e não encontrou faca que comprovasse a versão do paciente. Se os fatos se deram de outra forma, serão esclarecidos durante a instrução criminal. Por ora, em exame restrito permitido em habeas corpus, pode-se afirmar que há prova da materialidade (apreensão da pá de construção civil com cabo quebrado - ID 43021953, p. 17 – e vídeos das vítimas no hospital, uma com cabeça e braços enfaixados e outra com mão enfaixada - IDs 147251666/7 - autos n. 0700537-23.2023.8.07.0019) e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Embora primário o paciente, na avaliação de risco de violência doméstica e familiar, a ex-companheira dele afirmouque já foi agredida pelo paciente com chutes, socos, tapas e paulada (ID 43021953, p. 59). A gravidade concreta do crime – o paciente, após ver xingamento em rede social, entrou na casa das vítimas e, com emprego de pá de construção civil, golpeou a cabeça do filho de sua ex-companheira, portador de deficiência mental, e lesionou a mão dela quando tentou socorrer o filho -, revela a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física das vítimas. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E não provou ser imprescindível para o sustento de sua família. Aliás, sequer tem filhos menores. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto às medidas protetivas de urgência deferidas em favor das vítimas, mantida a prisão preventiva, não há risco de prejuízo ao paciente que impeça aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus. Indefiro a liminar”. O presente habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública logo após o indeferimento da liminar no HC 0702442-23.2023, não traz fundamentos novos a amparar o reexame. É mera repetição daquele. Ao que tudo indica, o órgão não tinha ciência da anterior impetração realizada por advogado particular. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, que ainda aguarda julgamento, inexiste interesse de agir. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES